Tribunal: TCU
Processo: 031.044/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10680/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de reforma dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 031.044/2020-4 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Antonio de Paula Ribeiro de Melo (CPF XXX.175.663-XX); Elvys Presley Duque da Silva (CPF XXX.658.572-XX); Hipolito Ferreira de Alencar (CPF XXX.053.404-XX); Humberto Hudson Pinto Ribeiro (CPF XXX.130.042-XX); Jorge Gama de Oliveira (CPF XXX.847.302-XX); Jorge Roberto Passos (CPF XXX.281.507-XX); Manuel Alves de Araujo (CPF XXX.382.102-XX); Marcelo Henrique Pereira Moyses (CPF XXX.682.946-XX); Reinaldo Jose dos Santos Costa (CPF XXX.378.527-XX) e Ubaldo de Souza (CPF XXX.113.571-XX). 1.3. Unidade: Comando do Exército. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.